Tribunal: STF
Processo: ARE 1407895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU.



    1. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO QUE RESTA PREJUDICADO TENDO EM VISTA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO.



    2. PRELIMINARES.



    2.1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O DECISUM NÃO APRECIOU TODAS AS TESES APRESENTADAS PELO RECORRENTE E DEIXOU DE INDICAR OS MOTIVOS DE SUA CONCLUSÃO. ARGUMENTOS AFASTADOS. JULGADO QUE DEVIDAMENTE APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO HÁBIL EM DESCONSTITUIR O REGISTRO IMOBILIÁRIO. MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODAS AS TESES. APONTAMENTO DOS MOTIVOS DE SUA CONVICÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.



    2.2. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELANTE QUE ARGUMENTA QUE O JUÍZO PODERIA TER SOLICITADO SEU DEPOIMENTO PESSOAL CASO ENTENDESSE NECESSÁRIO A COMPLEMENTAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS QUE INCUMBE AOS LITIGANTES. RECORRENTE QUE INDICOU AS TESTEMUNHAS QUE PRETENDIA FOSSEM OUVIDAS E NÃO SE MANIFESTOU QUANTO A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA. ENCERRAMENTO DA FASE DE INSTRUÇÃO QUE NÃO FOI ALVO DE INSURGÊNCIA. ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS.



    3. MÉRITO. APELANTE QUE SUSTENTA A PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES DA PROPRIEDADE SOBRE A ÁREA DESCRITA NA INICIAL. DOCUMENTOS ACOSTADOS AO FEITO E TESTEMUNHAS QUE INDICARIAM O EXERCÍCIO DA POSSE POR MAIS DE 16 ANOS SOBRE OS TERRENOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1245 DO CÓDIGO CIVIL. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL ENTRE VIVOS QUE SE DÁ PELO REGISTRO DO TÍTULO PERANTE O CARTÓRIO. INFORMAÇÕES CONSTANTE NAS MATRÍCULAS QUE DÃO CONTA DE QUE OS RECORRIDOS SÃO OS LEGÍTIMOS DONOS DOS BENS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE O CONTEÚDO DAS MATRÍCULAS É INVERÍDICO. INFORMANTES E TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM A VENDA DO IMÓVEL PARA O RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA A CONSTATAÇÃO DA (OCORRÊNCIA DA COMERCIALIZAÇÃO DEDUZIDA NESTE APELO. INVALIDADE DO REGISTRO PÚBLICO QUE NÃO FOI DEMONSTRADA NESTE FEITO. DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIII e LV; 170, incisos II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente